Tribunal: TJMT
Processo: 1016144-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016144-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATHEUS SILVA SOUSA - CPF: 052.861.481-90 (AGRAVADO), MATHEUS SILVA SOUSA - CPF: 052.861.481-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E
TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DOS 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO TRÁFICO DE DROGAS E QUANTO AOS CRIMES COMUNS, 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO E 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DEFENSIVO PARA QUE SEJAM APLICADAS AS FRAÇÕES DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO TRÁFICO DE DROGAS, 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 (METADE) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS -
REINCIDÊNCIA SIMPLES - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
PATAMAR
DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PRESSUPÕE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS -
ENTENDIMENTO DO STJ -
FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) MANTIDA - CRIMES DE NATUREZA COMUM COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME -

PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) E LIVRAMENTO 1/2 (METADE) – IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019 - SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA -
JULGADOS DO TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA
DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO TRÁFICO DE DROGAS, 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS.

“
O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
”
(TJMT, AGEXPE N.U 1001617-29.2022.8.11.0000).

“[...] 4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(STJ, REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG).

“
É de 2/3 [dois terços] a fração para livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo [...], tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, [...], se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
” (TJMT,
AgExPe no 1026334-76.2020.8.11.0000).

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000).

“
Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente [...].
” (TJMT, AGEXPE N.U 1010577-71.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016144-83.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

MATHEUS SILVA SOUSA

AGRAVADO(S):

MATHEUS SILVA SOUSA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravos interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
MATHEUS SILVA SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU No 0005968-34.2016.8.11.0045), que adotou a fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações do agravante/agravado MATHEUS SILVA SOUSA por roubo majorado e
tráfico de drogas, unificadas em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, do CP e arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 139170670 – fls. 1/3).

O agravante/ agravado MATHEUS SILVA SOUSA alega que a extensão da reincidência “
deve observar a natureza do crime (hediondo/comum), assim como a ultratividade da lei penal mais benéfica
”.

Requer o provimento para que sejam aplicadas as frações de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional do tráfico de drogas, bem como 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para o livramento condicional em relação aos crimes comuns (ID 139170670 – fls. 5/10)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que a Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime] não se aplica aos crimes cometidos em data anterior a sua vigência se for prejudicial ao reeducando
.

Pede provimento para que sejam aplicadas as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de regime do tráfico de drogas, 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional, quanto aos crimes comuns (ID 139170670 – fls. 12/21).

MATHEUS SILVA SOUSA e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugna pelo provimento parcial dos recursos opostos (ID 139170670 – fls. 23/29 e ID 139170670 – fls. 45/50)

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

139170670 – fls. 42/43).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo para que seja aplicada “
a fração de 60% para a progressão de regime e mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional em relação
” ao tráfico de drogas, 1/6 (um sexto) para a progressão de regime e 1/2 (metade) para o livramento condicional em relação aos crimes comuns
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 144754652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante/agravado possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2o, do CP - praticado em 19.5.2016, na Comarca de Lucas do
Rio Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
10.10.2016
(SEEU NU 0005968-34.2016.8.11.0045; ação penal N.U 0003091-24.2016.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos de reclusão
por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - praticado em
20.12.2020
, na Comarca de Lucas do Rio Verde (SEEU N.U 0005968-34.2016.8.11.0045; ação penal N.U 1000248-93.2021.8.11.0045).

Em 11.8.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que as penas oriundas da ação penal n.o 1000248-93.2021 ocorreram após a entrada em vigor do pacote anticrime, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento).

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com/sem resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, entendo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

ISSO POSTO, assim delibero:

1 – PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes às infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2 – RECONHEÇO a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 – APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP).

4 – APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP). [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 139170670 – fls. 1/2)

Registre-se que o agravado foi absolvido por esta Primeira Câmara Criminal, em 24.8.2021, do crime de associação para o tráfico, no julgamento da Apelação Criminal no 1000248-93.2021.8.11.0045, de relatoria do e. Des. Paulo da Cunha, remanescendo na guia de execução o crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a reincidência simples do agravante/agravado e adotou o percentual de 40% (quarenta por cento
) para fins de progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes das condenações por
roubo majorado e tráfico de drogas
, independente da natureza de cada crime [se comum ou hediondo/equiparado].

Todavia, “
o condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
” (TJMT, AGEXPE N.U 1001617-29.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 15.6.2022).

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Aplicável entendimento do c. STJ, em sede de repetitivo:

“[...] 4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - 31.5.2021 - grifado)

Logo, a fração de 40% (quarenta por cento) fixada pelo Juízo da Execução Penal deve ser mantida em relação ao tráfico de drogas.

Em sua vez, “
é de 2/3 [dois terços] a fração para livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo [...], tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, [...], se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
” (TJMT, AgExPe no 1026334-76.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.2.2021).

Por sua vez, o crime de natureza comum -
roubo majorado
(Ação Penal NU
0003091-24.2016.8.11.0045
) – foi cometido no ano de 2016, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

Conforme pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas razões recursais, mostra-se que a
“Lei 13.964/2019 prejudica o condenado em relação aos crimes comuns, sendo inconcebível a sua aplicação retroativa
”. Além disso,
“
a fração do livramento condicional aplicável ao condenado reincidente em crime comum doloso, prevista no importe de 1/2 (art. 83, inciso II, do Código Penal), logicamente é mais benéfica do que o percentual de 2/3, que somente pode ser aplicado aos crimes hediondos e equiparados.
” (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 130059665).

Para o caso, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado. No entanto, em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AGEXPE NU 1006724-54.2022.8.11.0000 Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 15.6.2022)

Enfim, “
quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente [...].
” (TJMT, AGEXPE N.U 1010577-71.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.8.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para
determinar a aplicação das frações de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional do tráfico de drogas
(Ação Penal N.U 1000248-93.2021.8.11.0045)
, 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional em relação ao
roubo majorado, por ser crime comum
(Ação Penal N.U 0003091-24.2016.8.11.0045)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022